Tribunal: TJBA
Processo: 0525052-59.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
050
25052
-
59
.20
19
.8.05.
000
1

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Apelante/Apelado:
Uelisson Oliveira de Jesus

Defensor Públic
o
:
Juarez Angelin Martins

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Alice Alessandra Athaide Jácome

Procuradora de Justiça:
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIALIZADOS. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA MINISTERIAL QUANTO AO SEGUNDO FATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E SEGURAS. ART. 155 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações criminais interpostas pela Defesa de Uelisson Oliveira de Jesus e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em detrimento da vítima Camila Cristina Gomes de Santana, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, absolvendo-o quanto ao roubo imputado contra Matheus Cardoso Alves de Souza, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2. A denúncia narrou que, em 11 de abril de 2019, por volta das 12:00 horas, o acusado teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares pertencentes a duas vítimas, em locais próximos aos shoppings da Bahia e Salvador, sendo posteriormente abordado por policiais no interior do Salvador Shopping, quando trocava de roupa em banheiro, ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares e o simulacro.

3. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo reconhecido na sentença. O Ministério Público, por sua vez, pleiteou a condenação também pelo segundo roubo narrado na denúncia, sustentando a validade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial e a configuração da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

4.
As questões em discussão consistem em saber: i) se o conjunto probatório judicializado é suficiente para manter a condenação pelo roubo praticado contra Camila Cristina Gomes de Santana; ii) se o reconhecimento fotográfico extrajudicial, não confirmado em juízo e desacompanhado de provas autônomas, autoriza a condenação pelo roubo imputado contra Matheus Cardoso Alves de Souza; iii) se a dosimetria da pena fixada na sentença comporta alteração.

III. Razões de decidir

5.
A materialidade do roubo praticado contra Camila Cristina Gomes de Santana restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de entrega do aparelho celular e laudo pericial do simulacro de arma de fogo, elementos que confirmam a subtração patrimonial mediante grave ameaça.

6. A autoria delitiva, quanto ao roubo praticado contra Camila, foi comprovada pela palavra firme da vítima em juízo, que reconheceu o acusado sem hesitação, em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente a prisão em contexto de flagrância, a apreensão do bem subtraído e o relato policial acerca da localização do réu logo após os fatos.

7. Nos crimes patrimoniais, em regra praticados sem a presença de testemunhas diretas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos de convicção, sendo apta a fundamentar a condenação.

8. O emprego de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça elementar do crime de roubo, quando utilizado de modo a intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, ainda que não se trate de arma de fogo real.

9. A pretensão ministerial de condenação pelo roubo imputado contra Matheus Cardoso Alves de Souza não comporta acolhimento, pois a vítima, ouvida em juízo cerca de seis anos após os fatos, declarou não ter condições de reconhecer o autor, não ratificando o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

10. A condenação criminal não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito policial, sem confirmação sob o contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente quando ausentes provas autônomas de corroboração, como a apreensão da res furtiva pertencente à vítima.

11. O reconhecimento fotográfico extrajudicial, desacompanhado de outras provas independentes e judicializadas, é insuficiente para sustentar decreto condenatório, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.258, impondo-se a preservação da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

12. Mantida a condenação apenas pelo roubo praticado contra Camila, não há continuidade delitiva, restando prejudicado o pedido ministerial nesse ponto.

13. A dosimetria deve ser preservada, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; embora reconhecível a atenuante da confissão extrajudicial, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

14. O regime inicial aberto mostra-se adequado, considerada a pena definitiva de 4 anos de reclusão, a primariedade do réu e o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

15.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios judicializados, é apta a fundamentar a condenação por crime de roubo. 2. O emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça quando utilizado para intimidar a vítima e viabilizar a subtração patrimonial. 3. O reconhecimento fotográfico extrajudicial não confirmado em juízo e desacompanhado de provas autônomas não autoriza a condenação criminal. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 65, III, “d”, 69, 71 e 157, caput; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no AREsp nº 2.759.481/SP; STJ, AgRg no HC nº 885.371/RS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0525052-59.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator.